Tribunal: STJ
Processo: 0342578-71.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033752 - RS (2025/0342578-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ELBERSON MOREIRA SEVERO (PRESO)
ADVOGADO
: ARIEL SANTOS CARDOSO - RS122051
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
SUCEDÂNEO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
HABEAS
CORPUS
INDEFERIMENTO LIMINAR. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS JUDICIALIZADOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DE EXAME DO RECURSO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que o
não pode ser utilizado como sucedâneo de
habeas corpus
recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento de sua
finalidade essencial, qual seja, a de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
2. Ainda que o
-A,
e parágrafo único, do Código de Processo
art. 647
caput
Penal autorize a expedição de
de ofício em casos de flagrante
habeas corpus
ilegalidade, tal circunstância não se verifica nos autos, uma vez que não há
elementos que demonstrem a existência de constrangimento ilegal evidente
ou manifesta ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
3. As razões recursais apresentadas no agravo regimental não enfrentam, de
forma específica, os fundamentos da decisão monocrática proferida no
Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência do óbice previsto na
“
Súmula n. 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
”
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51902320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 30/10/2025 19:23:13
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: bb9237b9-f033-47af-a154-5976d4845a11

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51902320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 30/10/2025 19:23:13
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: bb9237b9-f033-47af-a154-5976d4845a11

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033752 - RS (2025/0342578-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ELBERSON MOREIRA SEVERO (PRESO)
ADVOGADO
: ARIEL SANTOS CARDOSO - RS122051
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
SUCEDÂNEO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
HABEAS
CORPUS
INDEFERIMENTO LIMINAR. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS JUDICIALIZADOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DE EXAME DO RECURSO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que o
não pode ser utilizado como sucedâneo de
habeas corpus
recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento de sua
finalidade essencial, qual seja, a de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
2. Ainda que o
-A,
e parágrafo único, do Código de Processo
art. 647
caput
Penal autorize a expedição de
de ofício em casos de flagrante
habeas corpus
ilegalidade, tal circunstância não se verifica nos autos, uma vez que não há
elementos que demonstrem a existência de constrangimento ilegal evidente
ou manifesta ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
3. As razões recursais apresentadas no agravo regimental não enfrentam, de
forma específica, os fundamentos da decisão monocrática proferida no
Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência do óbice previsto na
“
Súmula n. 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
”
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto em favor ELBERSON MOREIRA
SEVERO contra decisão na qual indeferi liminarmente o
impetrado.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA51601983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:54
Código de Controle do Documento: 620bfbae-3bb7-42d9-9c63-ffb3f12a56b6

O paciente foi pronunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio
qualificado, tipificado no
§ 2o, IV, c/c o
II, na forma do
todos do
art. 121,
art. 14,
art. 29,
Código Penal.
No
impetrado, a defesa alegou que a decisão de pronúncia foi
writ
fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial,
sem a devida confirmação em juízo, em afronta ao
do Código de Processo
art. 155
Penal.
Sustentou, ainda, que as provas digitais utilizadas no processo, consistentes
em
de conversas de “
”, foram obtidas sem observância da cadeia de
prints
WhatsApp
custódia e sem auditoria técnica, sendo, portanto, imprestáveis como meio de prova.
Requereu, assim, a concessão da ordem para anular a sentença de pronúncia
e o acórdão confirmatório, declarando-se a impronúncia do paciente, diante da ausência
de indícios mínimos de autoria produzidos sob contraditório judicial (e-STJ fls. 3/22).
O
foi indeferido liminarmente (e-STJ fls. 130/133).
habeas corpus
Daí o presente agravo regimental, no qual a defesa reitera o mérito da questão
(e-STJ fls. 138/147).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
No caso, após análise detida dos autos, tenho que o recurso não reúne as
condições de admissibilidade.
A decisão agravada foi proferida mediante os seguintes fundamentos (e-STJ
fls. 130/133):
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou
de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio
heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao
direito de locomoção.
Não se desconhece a orientação presente no
-A, caput e parágrafo
art. 647
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
Entretanto, tal não é o caso do presente writ.
Na espécie, constata-se que o acórdão impugnado transitou em julgado sem
que a defesa tenha interposto o recurso cabível por meio da via processual
Documento eletrônico VDA51601983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:54
Código de Controle do Documento: 620bfbae-3bb7-42d9-9c63-ffb3f12a56b6

adequada. Não se admite, portanto, a tentativa de rediscutir a matéria por meio
da via estreita ora eleita.
Nesse sentido:
EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
“HABEAS
CORPUS”.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
DOSIMETRIA.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira
Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não
admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal,
situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos
excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal.
[...]
(AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
grifei.)
3/9/2024,
6/9/2024,
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido o
writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
). Não
12/9/2023,
20/9/2023
obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão da ordem
de ofício, conforme preceitua o
§ 2o, do Código de Processo Penal"
art. 654,
(AgRg no HC n. 882.773/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador
Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
D Je de
.
24/6/2024,
26/6/2024)
(AgRg no HC n. 907.053/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
D Je de
grifei.)
16/9/2024,
19/9/2024,

Ocorre que a defesa, nas razões deste agravo regimental, não impugnou os
fundamentos da decisão monocrática proferida nesta Corte Superior, o que atrai a
incidência da
segundo a qual "
Súmula n. 182/STJ,
é inviável o agravo do
do
art. 545
".
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
É que, pelo princípio da dialeticidade, o agravante tem o ônus de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, a fim de desconstituir o
impedimento à cognição do recurso interposto.
Dessarte, não tendo o agravante se desincumbido de tal ônus, o não
conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, senão vejamos:
Documento eletrônico VDA51601983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:54
Código de Controle do Documento: 620bfbae-3bb7-42d9-9c63-ffb3f12a56b6

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
combatida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência dos arts. 1.021, §
1o, do CPC; 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula no 182 desta
Corte, aplicável por analogia.
2. Para impugnar a incidência da Súmula no 83 desta Corte, o agravante
deveria demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada
são inaplicáveis ao caso ou colacionar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o
entendimento jurisprudencial do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Olindo Menezes,
AREsp n. 1.995.672/PA,
Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
5/4/2022,
7/4/2022,

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO
§ 1o, DO CPC
ART. 1.021,
/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.1. TJ.
A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC/15 e do óbice contido na
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
aplicável por analogia.
2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu
conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia. Precedentes do S
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.091.694/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
7/6/2022,
13/6/2022,

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE INDEFERIU
LIMINARMENTE O WRIT.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 182/STJ.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL ENSEJADOR DE CONCESSÃO DE HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O recorrente não atacou especificamente todos os fundamentos da
decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, limitando-se a
repisar os argumentos apresentados na inicial do remédio constitucional,
o que atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51601983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:54
Código de Controle do Documento: 620bfbae-3bb7-42d9-9c63-ffb3f12a56b6

2. Ainda que assim não fosse, a Corte de origem apontou elementos que
demonstram a traficância, não sendo possível, portanto, aplicar o entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 506.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 967.732/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
5/3/2025,
11/3/2025,

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA51601983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:54
Código de Controle do Documento: 620bfbae-3bb7-42d9-9c63-ffb3f12a56b6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.033.752 / RS
Número Registro: 2025/0342578-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00329901120178210027 00548235020198217000 02721700172945 2721700172945 329901120178210027
50022967120178210027 548235020198217000
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ARIEL SANTOS CARDOSO
ADVOGADO
: ARIEL SANTOS CARDOSO - RS122051
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ELBERSON MOREIRA SEVERO (PRESO)
CORRÉU
: WELLINGTON AYRES DOMINGUES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELBERSON MOREIRA SEVERO (PRESO)
ADVOGADO : ARIEL SANTOS CARDOSO - RS122051
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA51873453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:55:57
Código de Controle do Documento: ea14c540-f8e7-4f9b-93e1-68cf875f440f

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
29/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:55:57
Código de Controle do Documento: ea14c540-f8e7-4f9b-93e1-68cf875f440f